Tribunal: TJSP
Processo: 1012815-92.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

A notificação para fins de constituição em mora é suficiente se contém a indicação das prestações devidas e seu valor, sendo desnecessário que apresente planilha com todos os encargos – A eventual prestação de contas poderá ser solicitada no momento oportuno – Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido – Desprovido o recurso, de

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

A notificação para fins de constituição em mora é suficiente se contém a indicação das prestações devidas e seu valor, sendo desnecessário que apresente planilha com todos os encargos – A eventual prestação de contas poderá ser solicitada no momento oportuno – Demonstrada a inadimplência, correta a procedência do pedido – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012815-92.2018.8.26.0224
Voto n.o 43.050 - morf
Registro: 2020.0000183479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012815-
92.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANTONIO
FRANCISCO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012815-92.2018.8.26.0224
Voto n.o 43.050 - morf
Apelação Cível n.o 1012815-92.2018.8.26.0224
Apelante: Antonio Francisco de Sousa
Apelada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Guarulhos (6a Vara Cível)
Juiz(a):
Mauro Civolani Forlin
VOTO N.o 43.050
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.
A notificação para fins de constituição em mora é suficiente
se contém a indicação das prestações devidas e seu valor,
sendo desnecessário que apresente planilha com todos os
encargos
A eventual prestação de contas poderá ser
solicitada no momento oportuno
Demonstrada a
inadimplência, correta a procedência do pedido

Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 125/130 julgou procedente
o pedido para declarar rescindido o contrato e consolidar a propriedade
do bem em favor da autora, condenando-se o réu ao pagamento das
custas e de honorários advocatícios, estes fixados em mil reais. Apela o
réu a fls. 141/149. Contrarrazões a fls. 153/164.
É o relatório.
Não se há de falar em nulidade. O devedor foi
regularmente constituído em mora, uma vez que basta o envio de
notificação para o endereço por ele informado. Ademais, a carta contém
informação suficiente quanto à existência de débito, qual a prestação não
havia sido paga e o valor devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012815-92.2018.8.26.0224
Voto n.o 43.050 - morf
Após a venda do bem e abatimento da dívida, a
apuração de eventual saldo favorável a uma das partes é questão que
será apreciada na via adequada, sendo garantida a devida prestação de
contas. Neste sentido, ver o que foi decidido por esta Corte nos seguintes
precedentes: "Ação de busca e apreensão (...) Execução da garantia e apuração
de eventual saldo entre as partes que são matérias estranhas ao âmbito da presente
demanda" (apelação n.o 1009918-07.2019.8.26.0564, julgada em 17 de
dezembro de 2019 pela Colenda 33a Câmara de Direito Privado. Relator
Sá Moreira); "Mora do fiduciante e ajuizamento de ação de busca e apreensão (...)
Eventual apuração de saldo credor ou devedor deve ser feita pela via própria"
(apelação n.o 1015728-23.2017.8.26.0405, julgada em 19 de novembro
de 2019 pela Colenda 32a Câmara de Direito Privado. Relator Kioitsi
Chicuta); "Ação de busca e apreensão (...) Prestação de contas para apuração do
saldo devedor ou credor, outrossim, que deve eventualmente ser postulada em
demanda própria" (apelação n.o 1004468-20.2018.8.26.0176, julgada em
08 de agosto de 2019 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado.
Relator Marcondes D'Ângelo).
Demonstrada a inadimplência e ausente purga
da mora, correta a procedência do pedido.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que o valor dos honorários fica majorado para mil
e cem reais (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica